Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Ação de alimentos. Redução. Desemprego da genitora. Possibilidade econômica. Princípio da proteção integral do menor. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos ajuizada por menor, representado por seu genitor, que fixou pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo. A parte apelante pleiteia a redução do percentual para 22%, alegando desemprego e existência de outro filho menor sob sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a condição de desemprego da apelante justifica a redução do valor da pensão alimentícia fixada em 30% do salário-mínimo; e ii) estabelecer se a existência de outro filho menor sob responsabilidade da apelante autoriza a minoração do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC.
4. A condição de desemprego da apelante, embora reconhecida, é considerada transitória e não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos, conforme jurisprudência consolidada.
5. A apelante não comprovou incapacidade real e atual para arcar com o valor fixado, sendo que os extratos bancários demonstram movimentação média mensal de R$ 10.497,00, evidenciando capacidade contributiva.
6. A existência de outro filho menor não justifica a redução da pensão, pois o dever de sustento é compartilhado e deve ser compatibilizado com as necessidades de todos os filhos. O valor fixado atende ao melhor interesse do menor, observando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A condição de desemprego, quando não acompanhada de prova de incapacidade permanente, não exime o genitor do dever de prestar alimentos. 2. A existência de outro filho menor não autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia fixada em percentual razoável e proporcional à capacidade contributiva do alimentante.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; ECA, art. 22.